Tribunal: TJMT
Processo: 1007481-48.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007481-48.2022.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: LAURINDO DENIS FERRAZ RODRIGUES
AGRAVADA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA
TERCEIROS INTERESSADOS: DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA
INARA DEBORTOLLI
Vistos etc.
Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por LAURINDO DENIS FERRAZ RODRIGUES, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, na Ação Monitória (autos n. 0006801-21.2006.8.11.0007), que deferiu a penhora das cotas sociais da empresa DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA, em nome do ora agravante, nos moldes pleiteados, até o limite do débito exequendo, com a devida averbação junto à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.
O agravante inicialmente requer os benefícios da gratuidade da justiça. Intimado o agravante para fazer prova de sua incapacidade financeira, procedeu o recolhimento do preparo recurso.
Defende a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.
Aduz que a decisão agravada ofende os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, tendo em vista que não foi dada oportunidade ao agravante de se manifestar previamente sobre o pedido de penhora das cotas sociais. Além disso a agravada teceu afirmações infundadas perante o juízo da causa, que influenciaram na decisão agravada.
Afirma que a desconsideração da personalidade jurídica inversa, é medida extremamente necessária e indispensável para autorizar o alcance das dívidas da pessoa do sócio ao patrimônio da empresa LTDA de sua propriedade.
Ressalta que a empresa Debortolli e Rodrigues Ltda. é sujeito estranho ao feito, e, portanto, não integra o polo passivo, e qualquer tentativa de a atingir, deve ser feito via devido processo legal, situação esta não observada no presente feito. Anote-se, outrossim, que o Exequente tenta atingir as cotas sociais da pessoa jurídica do executado, sem observar os incisos anteriores do art. 835 do CPC, que é menos gravoso ao executado.
Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo. No mérito, pugna pela revogação da decisão que deferiu o pedido de penhora das quotas sociais da pessoa jurídica Debortolli e Rodrigues Ltda.
É o necessário.
DECIDO.
Como mencionado, pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo, ao fundamento de que não lhe foi oportunizada manifestação prévia a respeito do pedido de penhora das cotas sociais da empresa.
O CPC/2015 assim dispõe sobre o agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.
Sendo assim, ao menos em sede de cognição sumária, os argumentos do agravante não se mostram relevantes, isto porque é possível a penhora de cotas sociais pertencentes ao executado, nos termos do art. 835, IX, do CPC.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 522 DO CPC/1973. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. É perfeitamente possível a penhora de cotas de sociedade limitada, haja vista que tal constrição, além de não implicar ofensa ao princípio da affectio societatis, não encontra nenhuma vedação legal.
4. Por demandar incursão na seara fático-probatória, a verificação da maior ou menor onerosidade para o devedor, em face da penhora ocorrida nas instâncias ordinárias, é medida que encontra intransponível óbice na Súmula no 7/STJ.
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 551.613/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)
Além disso, o agravante demonstrou a presença dos requisitos necessários a concessão do efeito suspensivo.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.
Comunique-se imediatamente o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se a agravada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões.
Cuiabá, 4 de maio de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora